Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-08.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800420-08.2020.8.14.0130

APELANTE: DANIEL DE JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800420-08.2020.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS– PA

APELANTE: DANIEL DE JESUS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECUSA AO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Daniel de Jesus Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis – PA, que condenou o apelante à pena de 01 ano e 03 meses de detenção em regime aberto pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça, o redimensionamento da pena e o afastamento das condições impostas na suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em relação ao crime de ameaça e a consequente extinção da punibilidade; e
(ii) analisar a alegação de que as condições impostas na suspensão condicional da pena são mais gravosas do que a pena privativa de liberdade originalmente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente referente ao crime de ameaça se implementa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, considerando-se a pena de 03 meses de detenção aplicada e o prazo prescricional de 03 anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal). A contagem do prazo tem como marco inicial a publicação da sentença condenatória, em 07/10/2021, sendo constatado seu transcurso sem causas interruptivas ou suspensivas, razão pela qual extingue-se a punibilidade do recorrente em relação a esse delito, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

4.

Quanto à recusa ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis), observa-se que, por se tratar de uma faculdade, sua recusa deve ser manifestada exclusivamente na audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp 1428394/SP). A análise dessa alegação em sede recursal é, portanto, inviável.

5.

Os pedidos relativos ao crime de ameaça restaram prejudicados em virtude da extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

7.

A prescrição intercorrente no crime de ameaça ocorre após o transcurso do prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, extinguindo a punibilidade nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

8.

A recusa ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis) deve ser manifestada na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução Penal, sendo inviável sua análise em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1428394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/05/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
conhecer PARCIALMENTE do recurso de apelação
, e
de ofício
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DANIEL DE JESUS SILVA
pela PRESCRIÇÃO em relação ao crime de ameaça, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso VI e art. 110, §1º, todos do CP,
e na parte conhecida NEGAR-LHE provimento,
restando mantidas os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800420-08.2020.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS– PA

APELANTE: DANIEL DE JESUS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel de Jesus Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 129, §9º e art. 147, amos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 117525698 p. 1-3), em resumo, que no dia 23/11/2020 por volta de 08h, na residência do casal, ambos iniciaram uma discussão ocasião em que o Recorrente jogou a vítima FABIANA BARROS DOS SANTOS SILVA na cama e apertou-lhe o pescoço, além do mais lhe bateu com um facão na região da bacia, bem como a ameaçou afirmando que iria colocar veneno em sua comida.

Em razão disto o Recorrente foi denunciado pela prática do crime descrito no art.
129, § 9º, e art. 147, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15955205) contra qual a defesa recorreu (ID nº 15955213 p. 1-9), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena atribuída a referida conduta.

Por fim, aponta que as condições impostas pelo Juízo de origem, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
01 (um) ano
de detenção, em regime aberto. Assim, o recorrente promove, em sede de apelação, recusa ao
sursis
.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 15955224 p. 2-6)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base do crime de ameaça (
ID nº 16809357 p. 1-10
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta parcial conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante com relação ao crime de ameaça à

pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 07/10/2021 (
ID nº 15955205
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser
extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime de ameaça
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Tendo em vista que os pedidos de absolvição e redimensionamento da pena eram relativos ao crime de ameaça, os mesmos restaram prejudicados em razão da decretação de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Assim aprecia-se apenas o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena, que será feito a seguir:

1.

Do pedido de afastamento da substituição da suspensão condicional da pena

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à sanção originalmente imposta, qual seja,
01 (um) ano
de detenção em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em sua manifestação, por se tratar de um benefício
possui natureza facultativa
, podendo ser recusado pelo beneficiário desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço PARCIALMENTE do recurso de apelação
,
de ofício
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DANIEL DE JESUS SILVA
pela PRESCRIÇÃO com relação ao crime de ameaça, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso VI e art. 110, §1º, todos do CP,
e na parte conhecida NEGO provimento,
restando mantidas os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025